Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – O réu não tem interesse recursal quanto às matérias relativas à gratuidade de justiça e à inversão do ônus da prova, uma vez que foram indeferidos ao autor referidos pleitos.

II – Na petição inicial, estão devidamente declinados os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão, bem como formulado o pedido com suas especificações, portanto, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Rejeitada alegação de inépcia.

III – Cumpridos os requisitos do art. 397 do CPC, o pedido de exibição dos documentos é procedente.

IV - O Banco-réu foi vencido na demanda, portanto, nos estritos termos do art. 85, caput, do CPC, deve arcar com os ônus da sucumbência.

V - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

VI – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.